Tribunal: STF
Processo: Rcl 76130
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato decisório da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no processo nº 1.0000.24.345835-3/001, sob o fundamento desrespeito ao decidido no HC nº 185.913/DF



    O reclamante narra que:  



    “Na origem, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo ilustre Representante do Ministério Público de 1ª instância, Promotor de Justiça Dr. Wagner Augusto Moura e Silva, e pelos sentenciados Vitor Emanuel Vieira da Silva e Vitória Rafaela Cota da Rocha em face a r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da comarca de Betim que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na denúncia para condenar Vitor Emanuel Vieira da Silva e Vitória Rafaela Cota da Rocha como incursos nas iras do art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes. 



    Inconformado com a r. sentença, o digno Promotor de Justiça Dr. Wagner Augusto Moura e Silva, intimado da decisão, aviou recurso de apelação e apresentou razões pugnando pelo afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 reconhecida em favor dos apelados. 



    Inconformados com a r. sentença condenatória, Vitor Emanuel Vieira da Silva e Vitória Rafaela Cota da Rocha, aviaram recurso de apelação e apresentaram razões pugnando, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal, por ausência de justa causa para a abordagem policial, bem como por ilegalidade da invasão domiciliar. No mérito, pugnaram a absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas aptas ao édito condenatório. Pugnaram, ainda, a desclassificação do delito do art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 para a majorante disposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Na eventualidade de manutenção da condenação, requereram pela diminuição do quantum da pena-base, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Contrarrazoados os recursos, subiram os autos à esta segunda instância e, em parecer de ordem nº 92 esta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e não provimento dos apelos defensivos.



     Vieram aos autos o acórdão combatido dando parcial provimento aos apelos defensivos para diminuir a pena imposta e determinou ao juízo de primeiro grau, promova a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para exame sobre a viabilidade de propor, à acusada VITÓRIA, acordo de não persecução penal, nos termos deste voto.



    Ressalta que, 



    No caso concreto, o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça oficiante no primeiro grau avalie o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou entendimento vinculante no sentido de que a análise da viabilidade do ANPP deve ser realizada pelo membro do Ministério Público oficiante na instância em que o processo se encontra.



    A indevida ingerência da atribuição ministerial nesta fase processual, ao desconsiderar a manifestação fundamentada exarada no sentido da impossibilidade jurídica de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, por esta Procuradora de Justiça, detentora da atribuição para atuação nos autos em 2ª Instância, não apenas desrespeita o entendimento consolidado por esta Suprema Corte, como também viola os princípios da independência funcional do Ministério Público (art. 127, §1º, CF) e da unicidade institucional, além de configurar indevida ingerência na organização do Ministério Público.”



    Ao final, requer:



    “a. O conhecimento da presente Reclamação, porquanto cabível para garantir a autoridade de sua decisão quando do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, reiterada nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.484.234/MG; 



    b. Deferimento de liminar para suspender o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, obstando sua imediata produção de efeitos, vez que subverte as atribuições da Procuradoria de Justiça, órgão de execução do Ministério Público com atuação perante o Tribunal de Justiça, ao determinar a reanálise da matéria pelo Promotor de Justiça, cuja atribuição para análise de ANPP se restringe aos processos em curso na primeira instância; e 



    c. Ao fim, a procedência da presente Reclamação para garantir a autoridade da decisão desta Suprema Corte quando do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, cassar parte do acórdão impugnado que determinou o retorno dos autos à primeira instância e, assim, reconhecer a atribuição desta Procuradoria de Justiça Criminal para análise do cabimento do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.”



    Em 11 de fevereiro último, indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade reclamada.



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação.(edoc. 11)



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação não merece prosperar.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”



    Ao examinar os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação, porquanto o reclamante aponta como paradigma o habeas corpus 185.913/DF, que não é dotado de efeito vinculante e de eficácia erga omnes, tratando-se de processo subjetivo, do qual o reclamante não faz parte. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com eficácia tão somente inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 22252 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 7.12.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 478.410. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 20821 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.08.2015) 



    “Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum, a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 4487, de minha relatoria, DJe 05.12.2011.) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREFEITO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE, À ÉPOCA, AINDA NÃO HAVIA SIDO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 2.138/DF. PROCESSO SUBJETIVO. EFEITOS INTER PARTES. 1. Não cabe reclamação com fundamento em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o Agravante. 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 4119 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.10.2008). 



    Ademais, conforme consolidado no repertório jurisprudencial da Corte “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 



    Como se vê, não opera a reclamação como sucedâneo recursal que viabilize o conhecimento da questão per saltum.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente